Tribunal: TJDFT
Processo: 0719549-93.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante MARCOS PEREIRA PINTO para se manifestar sobre possível inovação recursal e documentos anexados nas contrarrazões (ID 48040199). Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102